Tribunal: TJMT
Processo: 1016019-09.2022.8.11.0003
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016019-09.2022.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Protesto Indevido de Título, Bancários]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[CLAUDETE NUNES DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 013.486.591-06 (APELADO), MICHELL JOSE GIRALDES PORTELA - CPF: 998.626.201-10 (ADVOGADO), CONFEDERACAO NACIONAL DAS COOPERATIVAS CENTRAIS DE CREDITO E ECONOMIA FAMILIAR E SOLIDARIA - CRESOL CONFEDERACAO - CNPJ: 10.398.952/0001-69 (APELANTE), ALISSON RAFAEL FRAGA DA COSTA - CPF: 004.379.310-05 (ADVOGADO), VINICIUS KOENIG - CPF: 008.803.260-42 (ADVOGADO), MAIARA ALVES PREISSLER - CPF: 855.963.450-91 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO POR FALTA DE DIALETICIDADE – REJEIÇÃO - ENDOSSO-MANDATO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO BANCO E DO MANDANTE – LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO ENDOSSATÁRIO – PROTESTO INDEVIDO – REQUISITOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL PREENCHIDOS - DANO MORAL IN RE IPSA – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO VERIFICADAS - VÍCIO ARGUIDO COMO PRETEXTO À REDISCUSSÃO DO MÉRITO – RECURSO FUNDADO EM SIMPLES INCONFORMISMO DA PARTE – INADMISSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. Os embargos de declaração caracterizam-se como recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se necessária a indicação clara, precisa e fundamentada de quais pontos da decisão impugnada se encontram a contradição, obscuridade e/ou omissão a ser saneada (CPC, art. 1022), pois, do contrário, versando os fundamentos sobre mero combate e rediscussão dos fundamentos decisórios, a rejeição dos embargos é medida impositiva. Não é dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios, que notadamente possuem caráter meramente integrativo, e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por CONFEDERAÇÃO NACIONAL DAS COOPERATIVAS CENTRAIS DE CRÉDITO E ECONOMIA FAMILIAR E SOLIDÁRIA – CRESOL CONFEDERAÇÃO, contra o r. acórdão que desproveu o Recurso de Apelação Cível pelo embargante, mantendo intocada a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da ação “Ordinária” (Proc. nº 1016019-09.2022.8.11.0003), ajuizada contra a embargante por CLAUDETE NUNES DE OLIVEIRA SILVA, julgou parcialmente procedente o pedido para declarar a inexistência da relação jurídica entre as partes, no que diz respeito aos fatos alegados, além dos débitos descritos e condenar solidariamente as demandadas ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 acrescido de juros de 1% a.m. a partir da negativação e correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento. A sentença condenou os réus ainda, ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 20% sobre o valor da condenação (Id.
209434183
)

A embargante sustenta que o r. acórdão é omisso porque “ignorou a demonstração do funcionamento de um sistema cooperativo, bem como a base normativa demonstrada pela Parte Embargante em sua fundamentação” e, ainda, que o “tema já está sedimentado na jurisprudência do STJ, afastando-se a responsabilidade de Cooperativas Centrais, Bancos Cooperativos e Confederações, por atos praticados por Cooperativas Singulares”.

Sustenta ainda que o r. acórdão é contraditório porque deixou de aplicar a Súmula 385 do STJ, quanto a condenação da Cooperativa ao pagamento de indenização por danos morais

Pede, sob esses fundamentos, acolhimento dos declaratórios para sanar a omissão e contradição apontadas e consequentemente julgar improcedente o pedido. (cf. Id. n.
210159695
)

Nas contrarrazões, o embargado refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do recurso (cf. Id. nº 210604185)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

A embargante não demonstrou a existência de obscuridade, pela eventual falta de clareza do núcleo decisório ou ocorrência de erro de natureza formal, nem a existência de contradição, no sentido de conflito lógico entre as proposições do acórdão, e muito menos a falta de pronunciamento sobre qualquer ponto relevante do tema recursal.

Sobre a matéria, o acórdão assim dispôs:

A r. sentença julgou procedente o pedido sob os seguintes fundamentos:

(...)

DA LEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

A requerida sustenta preliminar de ilegitimidade para a causa, afirmando que atuou apenas na condição de mera mandatária.

Contudo, tratando-se de duplicata por indicação, em que há o endosso, seja translativo, quando há duplicata está sem lastro e sem aceite, seja por mandato, quando age como sacadora ocasionando a respectiva lesão, se ocorrer

Destarte por qualquer ângulo que se considere a questão a legitimidade da requerida é evidente

(...)

Posto isso, não há ilegitimidade passiva, motivo pelo qual REJEITO a preliminar arguida

(...)

DO MÉRITO

A análise do caso concreto deve se dar em consonância com o Código de Defesa do Consumidor, bem assim da inversão do ônus da prova, diante da notória hipossuficiência da parte autora em relação à instituição financeira.

(...)

Na situação em comento, cinge-se a controvérsia em aferir a existência do débito discutido e a licitude ou não do ato de inscrição do nome da requerente junto aos órgãos de proteção ao crédito.

Quanto à existência do débito, nenhuma das requeridas trouxe aos autos documentos capazes de demonstrar a origem bem como a legalidade da negativação, ônus que lhe incumbiam.

Não olvidar que antes de proceder ao protesto e ou a negativação de crédito adquirido por meio de cessão, o cessionário deve acautelar-se buscando aferir a legitimidade da sua constituição, o que in casu, não restou provado

No próximo passo, o protesto revela que o demandado Banco Bradesco figurou apenas como apresentante, permanecendo, então, a demandada CONFESOL como cedente/mandatária, além do que está expresso que se trata de endosso-mandato.

(...)

Dessa feita, os demandados, realizando o protesto de duplicata mercantil sem aceite, não se dignaram em apurar a existência de documento que desse lastro à aludida duplicata.

Logo, os demandados não agiram com a prudência necessária ao realizar o protesto

(...)

Logo, ambas as demandadas são solidariamente responsáveis.

Resta perquirir quanto ao dever de indenizar.

A Responsabilidade civil deriva da transgressão de uma norma jurídica pré-existente, contratual ou extracontratual, com a consequente imposição ao causador do dano do dever de indenizar. A depender da natureza da norma jurídica pré-existente violada, a responsabilidade civil poderá ser contratual ou extracontratual, também chamada de aquiliana, baseada em um tripé normativo consubstanciado nos arts. 186, 187 e 927 do Código Civil.

(...)

Uma vez comprovada a ilicitude na negativação do nome da requerente, imputa-se à requerida a responsabilização pelos danos causados, os quais prescindem de comprovação, já que configuram dano “in re ipsa”, dispensando a demonstração do efetivo prejuízo.

(...)

Por fim, os documentos de id. 103303897 não atrai a incidência da súmula 385 do STJ, posto que não restou comprovado a preexistência de legítima inscrição em nome da autora. Depois, se existentes, seria ônus da parte demandada comprovar tal situação jurídica, o que, inclusive, estava plenamente ao seu alcance, na forma do artigo 373, inciso II, do CPC.

Dessa forma, no que concerne à fixação do valor que corresponda à justa indenização pelo dano de natureza moral, deve-se considerar a intensidade do dano sofrido pela vítima, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, assim como a extensão do dano.

No caso, esses elementos autorizam fixar a indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia essa que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, sem caracterizar o enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

Sobre o valor deverão incidir juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso (data da negativação), e correção monetária desde o arbitramento (data da sentença), nos termos das súmulas no 54 e 362, do STJ.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, resolvendo o mérito na forma do art. 487, I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais para:

DECLARAR a inexistência de relação jurídica entre as partes, no que diz respeito aos fatos em discussão, além dos débitos descritos na exordial e;

CONDENAR solidariamente as demandadas ao pagamento de danos morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), fixando, desde já, com juros de mora de 1% ao mês, a partir da negativação e correção monetária pelo INPC, a contar do arbitramento, nos termos das súmulas n. 54 e 362, ambas do STJ.

Considerando que a parte autora decaiu de parte mínima dos pedidos, CONDENO a parte demandada ao pagamento das despesas, custas e honorários advocatícios, arbitrados estes, equitativamente, em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do § 2o do art. 85 do CPC.

(...)

No julgamento do Recurso Especial n. 1.063.474/RS, afetado à Segunda Seção sob a sistemática dos recursos repetitivos (CPC/73, art. 543-C), o eg. Superior Tribunal de Justiça uniformizou o entendimento de que “responde por danos materiais e morais o endossatário que recebe título de crédito por endosso-mandato e o leva a protesto se extrapola os poderes de mandatário ou em razão de ato culposo próprio, como no caso de apontamento depois da ciência acerca do pagamento anterior ou da falta de higidez da cártula” (REsp 1063474/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/09/2011, DJe 17/11/2011).

Esse entendimento, posteriormente, foi consolidado pela edição da Súmula nº 476, que assim dispõe:

Súmula 476 - O endossatário de título de crédito por endosso-mandato só responde por danos decorrentes de protesto indevido se extrapolar os poderes de mandatário. (Súmula 476, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/06/2012, DJe 19/06/2012)

No caso dos autos, o Banco/apelante apenas alegou, mas não comprovou que lhe foram outorgados poderes pela corré Keny Antonio Cordeiro - ME para efetuar a cobrança e o protesto da duplicata mercantil questionada pelo autor/apelado, ou seja, não demonstrou a sua condição de mero endossatário, tampouco de que o suposto credor o tenha autorizado a protestar o título que lhe fora enviado para cobrança.

Assim, tendo o Banco/apelante levado o título a protesto, resta configurado o ato culposo próprio que o legitima a figurar no polo passivo da lide e responder pela pretensão autoral.

Nesse sentido, não havendo dúvida da legitimidade da instituição financeira, que recebeu o título por endosso-mandato, para responder pelos danos advindos do protesto indevido, esta deve ser confirmada porque a responsabilidade civil do Banco/réu é objetiva e solidária à da endossante, não havendo falar, portanto, em excludente por culpa exclusiva de terceiro; ademais, conforme acima apontado, o Banco/réu também deu causa ao ato ilícito, já que agiu de forma culposa.

Sobre o tema, o eg. STJ já decidiu que “é firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que, na hipótese de endosso-mandato, a responsabilidade do banco e do mandante é solidária (AgRg no AREsp 586.453/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 16/06/2016, DJe 03/08/2016).

Assim, considerando que a cobrança foi ilícita, afinal, decorrente de débito inexistente, ou seja, que não derivou de relação negocial constituída validamente, bem como, e justamente por conta disso, que o protesto padece de nulidade insanável, tendo sido efetivado sem qualquer justa causa, a sentença não se expõe a qualquer crítica ou retificação, inclusive no que toca à caracterização do dever de indenizar por danos morais, na medida em que é remansoso e uniforme o entendimento de que o dano moral emerge do fato objetivo do protesto indevido em si, independentemente de efeitos e embaraços que tal ato possa causar à vida comercial, profissional e social da vítima.

(...)

Quanto ao valor da indenização, reafirmo, como já fiz em tantos outros casos, que o arbitramento deve se prender à análise crítica e cuidadosa do conjunto de circunstâncias que envolvem o problema, com a devida mensuração da extensão dos danos, inclusive pela repercussão social dos fatos, além do comportamento de lado a lado, sobretudo, com consideração do perfil social e financeiro tanto da pessoa lesada quanto da ofensora e, para ter caráter disciplinar, o valor indenizatório deve ser arbitrado em montante suficiente para desencorajar a reincidência de ofensas semelhantes, ou seja, para que potenciais ofensores se abstenham de adotar idênticas condutas causadoras de danos assemelhados.

Na hipótese, o valor indenizatório fixado pela sentença em R$ 6.000,00, não comporta redução ou majoração, pois se revela razoável e ajustado às particularidades do caso, atendendo satisfatoriamente ao caráter disciplinar e ressarcitório da condenação, estando, inclusive, situado na faixa média de valores normalmente arbitrados para casos semelhantes por esse Tribunal de Justiça.

(...)

Pelo exposto, nego provimento ao recurso mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

Portanto, o v. acórdão embargado não padece de nenhuma macula passível de ser tratada nesta via recursal, e não só isso, também permanece infenso às críticas recursais. Se a embargante não concorda com a interpretação ou com os conceitos jurídicos aplicados, e deseja rediscutir o posicionamento desta Corte Julgadora, devem fazê-lo por meio do recurso cabível, e não via embargos de declaração, já que o inconformismo ou discordância da parte não caracteriza nenhum dos vícios do art. 1022 do CPC, e, sempre é bom lembrar, que os embargos declaratórios possuem cognição limitadíssima, cuja abrangência não abarca nova apreciação do mérito do recurso, nem mesmo em caso de constatado
erro in judicando
.

Pelo exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

Custas pela embargante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2024